Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-17.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016881-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 969.861.318-87 (RECORRENTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), PAGEXATO SOLUCOES EM PAGAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 22.760.590/0001-93 (RECORRIDO), CAMILA MENEZES DE MELO - CPF: 402.793.658-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA –
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a
contratação
, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Não comprovada a contratação mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, deve ser declarado inexistente o respectivo débito.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo isso não exime minimamente a recorrida de trazer documentos ou indícios de que fora efetivada a compra, tais como a expedição de nota fiscal, conhecimento de transporte, comprovante de entrega ao consumidor.

4. O áudio juntado com os dados do recorrente não confere a certeza necessária de vínculo entre as partes e, consequentemente, da legalidade do débito, sendo frágil o quadro probatório.

5. Não há demonstração de entrega do produto ao recorrente ou qualquer documento apto a demonstrar o negócio.

6. Não comprovada a origem do débito, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

8. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a aquisição de um kit de suplemento natural, no valor R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), dividido em 05 parcelas de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), no boleto bancário, cuja prova da confirmação da venda é a gravação da suposta compra, onde são confirmados os dados pessoais da parte autora, comprovando a relação jurídica, não tendo o consumidor adimplido com os pagamentos, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o Recorrente busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que jamais recebeu qualquer produto encaminhado pela recorrida, que legitimasse a cobrança realizada. Afirma que a inscrição nos órgãos de proteção de crédito é irregular e, em consequência, faz jus à indenização por dano moral nos moldes da inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e reclamações feita perante o Procon-MT.

A reclamada, em contestação, afirma que o Recorrente adquiriu um Kit de Suplementação Natural contendo 04 frascos de Maca Peruana, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), dividido em 05 parcelas e R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), no boleto bancário. A fim de comprovar a tese defensiva, a empresa requerida colaciona aos autos apenas uma gravação ente o Reclamante e um preposto da requerida, na qual confirma a aquisição do produto e, ainda, o local de entrega. Defendendo que o áudio é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação, sendo, portanto, exercício regular de direito a negativação devedor.

Em sede de impugnação, o Recorrente afirma que não se recorda de ter conversado com o preposta de Reclamada. Adiante, aduz que é pessoa idosa e, se confirmou seus dados, foi induzido a erro ao acreditar que estava falando com a farmácia de manipulação. Alega, ainda, que jamais recebeu qualquer produto da reclamada, afirmando que somente a gravação de eventual compra não é suficiente para comprovar a vendas e entrega da mercadoria.

Pois bem. A evolução das compras por meio digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, não exime minimamente o vendedor de trazer documentos ou indícios de que fora efetivada a compra, tais como a expedição de nota fiscal, conhecimento de transporte, comprovante de entrega ao consumidor ou outros documentos capazes de comprovar a perfectibilização do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Não há nos autos nota fiscal, duplicata, conhecimento de transporte, comprovante de recebimento pelo consumidor ou qualquer comprovante de pedido mais detalhado, pelo qual se possa delimitar o pedido realizado, por exemplo, data da compra e entrega do produto.

A ausência de maior detalhamento não permite extrair a certeza necessária de que houve a compra e o vínculo entre as partes, mostrando-se frágil frente a afirmação expressa de inexistência da contratação feita pelo Reclamante.

Ora, não há demonstração de que os produtos foram devidamente enviados ao endereço do recorrente e que ele os tenha recepcionado, tampouco há qualquer comprovação da realização do negócio em si.

Denota-se, portanto, que a parte demandada não logrou comprovar a existência do alegado débito que teria sido contraído pela parte autora, não se desincumbindo do ônus de fazer prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos em que dispõe o inciso II do artigo 373 do CPC.

Não comprovada a contratação dos serviços mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, deve ser declarado inexistente o respectivo débito.

Desse modo, a reclamada não comprovou os termos da relação jurídica e, consequentemente, a legalidade do débito que ensejou a negativação da parte reclamante, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Consta na inicial extrato de negativação, em pese conter outras duas restrições, nenhuma é preexistente, não sendo o caso incidência da Súmula 385 do STJ.

À vista disso, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a)
declarar inexigível o débito
sub judice
, objeto destes autos; b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022